Tribunal: TJDFT
Processo: 0726606-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726606-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIRES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: BRENNO CASTELO BRANCO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO DESPACHO Ausente pedido liminar, intime-se a parte recorrida para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de julho de 2024 15:27:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora